Tribunal: TJSP
Processo: 2005068-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –Gratuidade requerida pela habilitante – Indeferimento –Situação de hipossuficiência não comprovada – Indeferimento, também, do pedido de diferimento – Pedido de inscrição na dívida ativa das custas de ingresso e das despesas, como forma de viabilizar o acesso ao Poder Judiciário – Pedido constitutivo de inovação recursal incognoscível e,

Ementa:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial –Gratuidade requerida pela habilitante – Indeferimento –Situação de hipossuficiência não comprovada – Indeferimento, também, do pedido de diferimento – Pedido de inscrição na dívida ativa das custas de ingresso e das despesas, como forma de viabilizar o acesso ao Poder Judiciário – Pedido constitutivo de inovação recursal incognoscível e, independentemente disso, descabido – Decisão mantida – Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.